Tribunal: TJMT
Processo: 1028095-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028095-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 178.824.781-72 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MILSON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 178.824.781-72 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

APELANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA, CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

APELADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO, MILSON RODRIGUES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA – OCUPAÇÃO POR COMODATO VERBAL – PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - DIREITO TRANSFERIDO AOS HERDEIROS (ART. 1.207 DO CC) E DEPOIS AO RÉU – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

A ocupação de imóvel por comodato verbal não caracteriza posse legítima.

Tem direito à proteção possessória o terceiro que comprou a área dos herdeiros do
de cujus
, não obstante o exercício
de forma indireta por este último.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

APELANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA, CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

APELADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO, MILSON RODRIGUES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Interdito Proibitório julgada nos seguintes termos:

“REVOGO A LIMINAR concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdito proibitório ajuizado por MILSON RODRIGUES FERREIRA e ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse c/c perdas e danos proposto por CLAUDIO CAMPOS ARAÚJO tendo por objeto o imóvel urbano localizado na Rua Ricardo Franco, no 500, Centro Histórico de Cuiabá.

Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 10% do valor da causa. Suspendo o pagamento das custas pelo autor, pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”

O réu alega que comprovou ser possuidor do bem em litígio pois apresentou o Termo de Formalização de Cessão de Posse de Imóvel e demonstrou toda a cadeia sucessiva de ocupação, portanto entende que tem direito à reintegração.

Já o autor afirma que se trata de imóvel abandonado no centro de Cuiabá, que está em sua posse há 21 anos sem ser importunado, e que somente agora, depois de descobrir que a área não tem a documentação exigida por lei, o réu passou a ameaçá-lo de todas as formas a fim de forçá-lo a sair de lá.

Pede a proteção do interdito proibitório.

Contrarrazões nos Ids. n. 24432768 e 24432770.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028095-24.2017.8.11.0041

APELANTE: MILSON RODRIGUES FERREIRA, CLAUDIO CAMPOS ARAUJO

APELADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO, MILSON RODRIGUES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Interdito Proibitório julgada improcedente, e indeferido o pedido contraposto, de Reintegração de Posse.

Existem dois pontos a serem apreciados no caso.

Primeiro, se a posse do autor era com
animus domini
e ele faz jus à proteção possessória; segundo, se quem tem esse direito é o réu, caso estejam presentes os requisitos legais.

Extrai-se da instrução probatória que o pai do autor era vendedor de pipoca e guardava o carrinho no imóvel em questão. Com o tempo, adquiriu a confiança de quem o gerenciava e foi autorizado a ocupar um cômodo de madeira, dentro do edifício. Em reconhecimento a esse gesto, se ofereceu para ajudar a tomar conta do estacionamento que funcionava no local, e então permaneceu ali. No entanto, como entrava água de chuva no barraco, pediu para mudar para um outro espaço, de alvenaria, no mesmo lugar, no que foi atendido.

Passados alguns anos, adoeceu, e seu filho (autor) foi morar com ele, que acabou indo a óbito. Aquele (autor) continuou lá, com a mesma atribuição do pai, e no seu depoimento pessoal deixa claro que os proprietários do estacionamento eram Hiole e o marido, Guilherme.

Também diz que só muito depois de o pai morrer é que o casal deixou o local e ele ficou ali porque havia construído mais um aposento junto ao de alvenaria e só sairia mediante reparação dos respectivos gastos.

Essa declaração contradiz a da informante Hiole, que reitera os fatos narrados mas explica a que título ela e o marido exploravam a atividade comercial naquele lugar.

Segundo afirma, a posse sempre foi da família Couto e, com a morte da matriarca, Duze, ficou para sua filha, Marilza, madrinha de Guilherme, a qual cedeu o imóvel para eles (casal) em 1997 com a condição de que o utilizassem como fonte de renda, e a partir dessa data construíram o estacionamento.

Ocorre que Guilherme se suicidou posteriormente, e com isso Marilza pediu o imóvel de volta.

Hiole saiu de lá em 2014 e levou todos os objetos relacionados àquele trabalho, e solicitou ao autor que desocupasse o local.

Todavia, Marilza, que morava em Campo Grande e viria a Cuiabá para regularizar a situação pois estava negociando a permuta com o réu (que já tinha pago R$ 10.000,00 como sinal), veio a falecer.

Somente em 2017 os herdeiros notificaram o autor extrajudicialmente (Id n. 24432523) para sair dali, e nesse mesmo ano formalizaram a transferência da posse para o réu (Id n. 24432529).

Conclui-se, diante do exposto, que a permanência do autor mais se assemelha a um comodato verbal, não oneroso, uma vez que seu pai teve permissão para usar um barraco ali dentro e ele (autor) foi para lá com o objetivo de cuidar dele (do pai), mas continuou, com a função de tomar conta do estabelecimento.

Portanto, não exerceu a posse com
animus domini
; é considerado detentor de coisa alheia, e sempre teve ciência disso, visto que em seu depoimento reconhece que o pai entrou na área por condescendência de quem explorava a posse, e, depois que ele (pai) morreu, teve a anuência dessas pessoas (Hiole e Guilherme) para continuar lá.

Por esse motivo, não faz jus à proteção possessória, pois estava no local apenas por mera tolerância do legítimo possuidor (art. 1.208 do Código Civil –
“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância...”
).

Sobre a prescrição aquisitiva, jurisprudência que se usa subsidiariamente, já que semelhante ao pedido pelo autor, segue julgado do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART.550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 50 ANOS. TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO PERÍODO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. APLICABILIDADE. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. MERA DETENÇÃO. COMODATO VERBAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.

Caso no início da vigência do CC de 2002, já transcorrido mais da metade do prazo prescricional, consoante cogente disposição da regra de transição, art. 2.028 do CC, incide na espécie o "Codex" revogado.

Consoante exegese do referido diploma são requisitos para a procedência do pleito usucapiendo o exercício de posse mansa, pacífica e continuada sem oposição de quem quer que seja, lapso de tempo não inferior a vinte anos e "animus domini". Este último, constitui elemento subjetivo da posse ad usucapionem, que é aquela exercida com ânimo de dono, ou seja, como se o imóvel fosse efetivamente da propriedade do seu possuidor. Se a posse é exercida com fundamento em comodato verbal, há mera detenção, ausente o requisito subjetivo ao direito de usucapir.”
(TJMG – RAC n. 1.0194.11.008287-3/001, Rel. Des.Cabral da Silva , 10a Câmara Cível, julg. 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
.

No que tange ao pedido contraposto, de Reintegração de Posse, formulado pelo réu (autorizado pelo art. 556 do CPC), há que se avaliar se ele detinha a posse anterior, a turbação ou o esbulho e a data desse fato.

Conforme consignado acima, o réu adquiriu a posse, por Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel (Id n. 24432529), dos herdeiros dos legítimos possuidores, Marilza Lúcia Fortes e Waldemiro de Arruda Fortes.

Desse modo, essa avença transferiu-lhe os direitos hereditários sobre o bem em litígio, porquanto aberta a sucessão, os herdeiros podem dispor de seus quinhões (art. 1.784 do Código Civil).

Para o STJ,
"a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853.133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art.52, IV, b, do RISTJ), julgado em 6/5/2008)"
(STJ, AgInt no REsp 1426161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

À vista disso, a posse indireta, que era exercida por Marilza, foi transmitida aos seus herdeiros, que continuaram no direito da posse da antecessora (art. 1.207 do Código Civil) e a transferiram ao réu, e o Contrato de Compra e Venda em referência é documento hábil para comprovar a posse adquirida por este último.

Por outro lado, como já decidido na primeira parte, evidenciou-se que a posse exercida pelo autor era decorrente de comodato verbal havido por permissibilidade de quem explorava o local em nome da legítima possuidora, “
de cujus”
.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância.

2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesma garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada.

3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato.

4. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp 537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina Des. Conv. do TJ/RS), 3a Turma, julg. 20/4/2010, DJe 7/5/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AQUISIÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE - POSSE DIRETA E POSSE INDIRETA - PROTEÇÃO DA POSSE - COMODATO VERBAL - NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - DIREITO DE RETENÇÃO.

Para que o pedido seja julgado procedente na ação de reintegração de posse, o autor deve cabalmente comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse (CPC, art. 561). O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão (CC, art.1.793). A cessão de direitos hereditários é documento hábil à comprovação da posse adquirida pelo cessionário, por força dos artigos 1.205 e 1.206 do Código Civil que tratam das formas de aquisição e de transmissão da posse.

A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida (CC, art.1.197).

(...)”.
(TJMG – RAC n. 1.0045.10.002800-5/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, julg. 19/12/0019, DJe 22/1/2020).

O intervalo entre a saída de quem auferia lucros com o estacionamento em nome da legítima possuidora e a notificação extrajudicial para a desocupação pelo autor (Id n. 24432523), quando esta última foi a óbito, impediria apenas uma tutela de urgência, mas não inviabiliza a proteção possessória e nem descaracteriza a posse dos herdeiros e do adquirente.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso do autor e
dou provimento
ao Recurso do réu, para reintegrá-lo na posse do imóvel objeto da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020